Tribunal: TJSP
Processo: 2012563-94.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: – Mandado de Segurança não conhecido, com determinação de remessa.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2012563-94.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Requerimento administrativo - Impetração contra ato do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo – Autoridade coatora não contemplada no rol do artigo 74, inciso III, da Constituição Estadual e artigo 233, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Incompetência deste Órgão Julgador – Mandado de Segurança não conhecido, com determinação de remessa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2012563-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante CENTER GABIN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA., é impetrado
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mandado de Segurança não
conhecido, com determinação de remessa. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2012563-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Mandado de Segurança no: 2012563-94.2020.8.26.0000
Impetrante:
CENTER GARBIN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.
Impetrado:
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.894
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Requerimento
administrativo - Impetração contra ato do Secretário da
Fazenda do Estado de São Paulo Autoridade coatora não
contemplada no rol do artigo 74, inciso III, da Constituição
Estadual e artigo 233, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo Incompetência deste Órgão Julgador

Mandado
de
Segurança
não
conhecido,
com
determinação de remessa.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CENTER
GARBIN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. contra ato do SECRETÁRIO DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pretendendo que a autoridade responda
imediatamente
ao
seu
requerimento
administrativo
(Protocolo
no
076210/2019), que se encontra parado desde o dia 06.06.2019 (fls. 01/11).
É o relatório.
O Mandado de Segurança não comporta conhecimento.
Com efeito, o art. 74, inciso III, da Constituição Estadual
determina ser competência originária deste E. Tribunal de Justiça julgar os
Mandados de Segurança contra atos do Governador, da Mesa e da Presidência
da Assembleia, do próprio Tribunal ou de algum de seus membros, dos
Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do Município de São Paulo, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2012563-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal
da Capital. Abaixo, transcreve-se a norma:
Artigo 74 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das
atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar
originariamente:
III - os mandados de segurança e os "habeas data" contra atos
do Governador, da Mesa e da Presidência da Assembléia, do
próprio Tribunal ou de algum de seus membros, dos Presidentes
dos Tribunais de Contas do Estado e do Município de São Paulo,
do Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e do Presidente da
Câmara Municipal da Capital;
Igualmente, o Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça,
em
seu
artigo
233,
estabelece
que
“compete
às
Câmaras
julgar,
originariamente, mandados de segurança contra atos de juízes de primeira
instância, membros do Ministério Público e outras autoridades, ressalvada a
competência do Órgão Especial”.
No presente caso, vê-se que o Mandado de Segurança foi
impetrado contra ato do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Entretanto, não é competência originária deste E. Tribunal
processar e julgar originariamente Mandado de Segurança em que figura no
polo passivo tal Autoridade.
Portanto, de rigor o não conhecimento deste Mandado de
Segurança, determinando-se sua redistribuição a uma das Varas da Fazenda
Pública de São Paulo.
No mesmo sentido tem decidido este E. Tribunal de
Justiça:
Mandado de segurança originário. Impetração contra ato do
Secretário Municipal da Fazenda de São Paulo
Capital.
Incompetência absoluta para conhecer e julgar o presente
mandado de segurança. Determinação de redistribuição a uma
das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo. Ação
não
conhecida.
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
2222655-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Violante; Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2012563-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/11/2019);
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
ATO
DO
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA
PRIMEIRA INSTÂNCIA. Mandado de segurança impetrado
diretamente no Tribunal de Justiça, contra ato do Secretário
de Saúde do Estado, consistente na demissão a bem do serviço
público e cassação da aposentadoria da impetrante. Competência
do MM. Juízo de primeiro grau. Autoridade apontada como
coatora que não consta do rol do inciso III do artigo 74 da
Constituição do Estado de São Paulo, nem do artigo 233 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Determinada a
remessa dos autos para distribuição a uma das Varas da
Fazenda Pública da Comarca da Capital. Mandado de segurança
não conhecido, com determinação. (TJSP; Mandado de
Segurança
Cível
2221676-25.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 22/10/2019);
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração de Mandado de
Segurança visando à continuidade de participação em concurso
público, em face do Secretário de Estado da Saúde junto ao
Tribunal de Justiça. Autoridade não contemplada no art. 74,
III da Constituição do Estado de São Paulo. Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, art. 233.
Incompetência deste Tribunal. Competência das Varas da
Fazenda Pública de São Paulo. Determinação de redistribuição.
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
2138746-81.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Claudio
Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
06/08/2018).
Diante do exposto, nega-se conhecimento ao Mandado de
Segurança, determinando-se a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda
Pública de São Paulo.
ANA LIARTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2012563-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Relatora